Tribunal: TJSP
Processo: 1002856-27.2019.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta internamente, no próprio pronunciamento judicial – não interessa, para fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão embargada e outro ato decisório constante do mesmo processo – contradição não configurada. Decisão apontada nos embargos que, ademais, apenas considerou os pedidos

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta internamente, no próprio pronunciamento judicial – não interessa, para fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão embargada e outro ato decisório constante do mesmo processo – contradição não configurada. Decisão apontada nos embargos que, ademais, apenas considerou os pedidos formulados para efeito de suspensão do andamento do processo. Vícios decisórios não configurados. Embargos rejeitados.